Tribunal: STF
Processo: RHC 243195
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Osmarino Nunes dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 855.044/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2º, I e VI, c.c 14, II, ambos do Código Penal). Em grau recursal, o Tribunal local reduziu a reprimenda para 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.



    Alega o recorrente, em síntese, inidoneidade na fundamentação da primeira fase da dosimetria para agravar a pena base em razão da conduta social e da personalidade do réu.



    Dessa maneira, requer:



    “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a valoração negativa da conduta social e personalidade do Paciente na primeira fase de dosimetria, readequando sua pena.”



    Ouvida a PGR, ofereceu parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de redução de pena. 



    1. Circunstâncias do caso que sustenta a fixação da pena base acima do mínimo legal. 



    2. Pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, condenado por feminicídio tentado, as instâncias ordinárias negativaram a personalidade do apenado, ressaltando que ele seria pessoa agressiva e controladora, dentre outros pontos. Para o desvalor da conduta social, foi apontado o histórico de conflitos com companheiras e seu pai. Embora a origem tenha apreciado conjuntamente os citados vetores judiciais, não assiste razão à defesa no que diz respeito à alegação de indevido bis in idem, visto que a origem apresentou elementos suficientes para a negativação de cada circunstância judicial. Verifica-se, ainda, que tais elementos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte. Assim, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por este Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Assim consignou o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acórdão:



    “No que importa, asseverou a Corte estadual: 



    ‘[...] 



    3. No tocante às circunstâncias da conduta social e personalidade , percebe-se que estas foram mensuradas de maneira conjunta pelo magistrado de piso, de modo que a análise relativa aos respectivos recrudescimentos ocorrerá, igualmente, de maneira conjunta. 



    Como é sabido, a conduta social deve ser considerada como o relacionamento do indivíduo no seio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não se confundindo com antecedentes criminais ou reincidência. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: " A conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental " (HC 472.150/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 6-11-2018, DJe 13-11-2018). 



    Quanto à personalidade , entende-se que "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]" (STJ, HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). 



    [...] 



    No caso em tela, consoante fundamentação já transcrita, o Juiz de origem considerou desfavoráveis a conduta social e a personalidade ao argumento de que "a espécie de agressão ora em julgamento, dirigida contra o pescoço de sua companheira, revela em letras garrafais sua personalidade desviada; isso tudo para não entrar no mérito dos estupros que praticava contra sua própria filha, [...] outrossim, consta dos autos inúmeros boletins de ocorrência em que o Acusado consta como autor". 



    Tais fundamentos, no entanto, mostram-se inidôneos, eis que o fato de o acusado ter direcionado os golpes à região do pescoço da vítima já foi valorado negativamente por ocasião da culpabilidade , redundando aqui em indevido bis in idem . 



    Ademais, como já dito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as condenações pretéritas e boletins de ocorrência não servem para valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena. Veja-se: 



    [...] 



    Lado outro, entende-se que os fundamentos pautados no fato que o acusado "era uma pessoa agressiva e controladora, a revelar uma persona sombria" , bem como em virtude de que "já houvera protagonizado situação de violência doméstica contra a vítima, a demonstrar que não respeitava sua companheira, nutrindo e aproveitando-se de um relacionamento disfuncional por seu próprio alvedrio, [...] é agressivo, explosivo e desrespeitoso, seja com suas companheiras ou mesmo com seu pai;" são bastantes para a valoração negativa no ponto. 



    A propósito, como bem trazido no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, os quais incluo em meu voto como razões de decidir, "In casu, a vítima Fernanda Aparecida Ferreira Ribeiro relatou (audiovisual) que antes da tentativa de homicídio, Osmarino já havia lhe agredido diversas vezes, bem como a deixava trancada em casa com cadeado na janela e fio elétrico na porta. Contou ainda que teve conhecimento que o réu agia da mesma maneira com sua ex-esposa, Elisa. Corroborando, os diversos boletins de ocorrências juntados no evento 385 evidenciam o comportamento reprovável e agressivo do réu com as mulheres que se envolve e, inclusive, com o próprio pai. Tudo isso demonstra o comportamento inadequado do réu no meio social e no seio familiar" (fls.979/982).’”



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos, que houve motivação adequada na primeira fase do cômputo da pena, demonstrando-se, com base em elementos concretos, a razão do respectivo acréscimo. A esse respeito, anoto:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192946 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente